Tribunal: TJMT
Processo: 0003344-32.2016.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003344-32.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUSCELINO EGUES TORRES - CPF: 303.849.151-91 (VÍTIMA), ELVIS DA CRUZ CAMPOS (APELADO), AUGUSTO CESAR DO ESPIRITO SANTO (APELADO), DANILO ALVES GOMES (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CESAR DO ESPIRITO SANTO (APELANTE), DANILO ALVES GOMES (APELANTE), ELVIS DA CRUZ CAMPOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMÍCIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP
–
1. NULIDADE DE JULGAMENTO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO
– INOVAÇÃO NA TRÉPLICA – PONDERAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA ACUSAÇÃO – PRECLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
RECURSO DO MP E DO APELANTE ELVIS
–
2. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA – VERTENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – PROVA ORAL PRODUZIDA – SOBERANIA DO JÚRI –
RECURSO DO MP
–
3. DOSIMETRIA –
3.1.

CULPABILIDADE DOS APELANTES PREJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – MEIO CRUEL –
BIS IN IDEM –
PENA-BASE DO HOMÍCIDIO MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – 3.2.
ANTECEDENTES DO APELANTE ELVIS
– CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO DO APELANTE AUGUSTO
–
4. REINCIDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO – AFASTAMENTO
– 5. QUALIFICADORA

DO

MOTIVO FÚTIL

–
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
COMPENSAÇÃO – PROCEDÊNCIA
–
RECURSO DO APELANTE DANILO

–
6. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

– DESPROPORCIONALIDADE –
PROCEDÊNCIA
–
QUANTUM
DE AUMENTO EM DISSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ
–
READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE
– 7. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES SOBRE AS AGRAVANTES OU RESPECTIVA COMPENSAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – REFORMA –
RECURSO DO APELANTE ELVIS
–
8. INCIDÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES –

ELEVAÇÃO EM 1/3 DESPROPORCIONAL
– IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU – RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO PARCIALMENTE
– RECURSO DO APELANTE AUGUSTO
PROVIDO
PARA REDUZIR A PENA – RECURSO DO APELANTE DANILO
PROVIDO PARCIALMENTE
PARA REDUZIR A PENA

– RECURSO DO APELANTE
ELVIS
DESPROVIDO –
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 – A matéria relativa à inovação defensiva na tréplica não se encontra pacificada perante o c. STJ, visto, que existe precedente no sentido de que esta mostra-se possível, à luz do Princípio da plenitude de defesa (HC 61615/MS), porém, em contrapartida, também há julgados reconhecendo nulidade por ofensa ao contraditório (Resp 1390669/DF; AgRg no Resp 1306838/AP). Tratando-se de ponderação princípiológica, portanto, cada caso deve ser analisado individualmente para que seja identificado qual princípio deve prevalecer na hipótese concreta;

A Acusação, ao rebater a tese absolutória, apresentou todos os argumentos que entendeu pertinentes para a condenação, embasando-os na adequação do fato ao tipo penal correlato, de modo, que a pretensão desclassificatória, por se tratar de tese defensiva claramente subsidiária, foi automaticamente refutada pela manifestação ministerial antecedente, na qual se buscou a responsabilização penal pelo homicídio.

Em outras palavras, os jurados tiveram oportunidade de confrontar a tese desclassificatória com os fundamentos fáticos-jurídicos da tese condenatória, razão pela qual, embora caracterizada a inovação, inexiste ofensa substancial ao Princípio do Contraditório que comprometa a idoneidade do julgamento.

No contexto narrado, deve prevalecer o Princípio da plenitude de defesa, também alicerçado na livre convicção dos jurados.

Ademais, se a Acusação não suscitou oportunamente qualquer irregularidade por ofensa ao Princípio do Contraditório, a questão restou preclusa. No procedimento do Júri, por expressa disposição legal, as nulidades devem ser arguidas na sessão plenária, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de convalidação;

2 – Se a opção dos Jurados não foi escandalosa, arbitrária ou dissociada dos elementos probantes do processo, mas, ao contrário, está ajustada ao mínimo de provas que lhes foram apresentadas, deve por isso, ser mantida a decisão, por acatamento ao preceito constitucional que impõe a soberania do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, da CR/88;

3 – A continuidade das agressões perpetradas quando a vítima já estava no solo, agonizando, sem qualquer chance de defesa, são fundamentos concretos aptos para exasperação da pena-base, porém, se essa conduta já está abarcada pela qualificadora/agravante do meio cruel, reproduzir essa fundamentação configuraria inadmissível
bis in idem
(STJ, HC 422.106/SP);

O conceito de
maus antecedentes,
por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por
fatos anteriores
cujo
trânsito
em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal (STJ, HC n.

337.068/SP; HC n. 413.693/SP);

4 – A agravante da reincidência deve ser afastada quando, além de não ter sido requerida pela Acusação, não foi objeto de debate em Plenário.

No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez, que segundo o art. 492, I, "b", do CPP, é indispensável que elas tenham sido objeto de debates em plenário. Precedentes do STJ e TJMT;

5 – Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se sua compensação com a agravante do motivo fútil;

6 – O aumento da pena-base da lesão corporal seguida de morte em 1 ano e 4 meses, em face da consideração como prejudiciais ao apelante, as circunstâncias do crime, corresponde a 1/3 (um terço) e não se mostra desproporcional ante a gravidade concreta da conduta e ao intervalo entre a maior e menor pena imposta – 8 anos –. (STJ, HC 170.859/SP);

7 – O c. STJ já firmou entendimento de que a confissão deve ser compensada com a circunstância agravante do motivo fútil (AgRg no HC 508.728/SC), ao passo que menoridade relativa deve preponderar sobre qualquer outra agravante (HC 274.758/SP). Diante da preponderância da menoridade relativa e do concurso entre agravante e atenuantes, a pena deve ser reduzida em 1/12 (STJ, HC 325.306/RS);

8 – Na hipótese de concurso de agravantes, a fração de 1/6 deve incidir para cada uma (STJ, HC 373310/SC). Nessa linha, o agravamento da pena em 1/3 por duas agravantes – motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – mostra-se mais benéfico ao apelante do que aquele cabível para a hipótese, a justificar sua manutenção, sob pena, de
reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e por
Augusto Cesar do Espirito Santo
,
Danilo Alves Gomes
e
Elvis da Cruz Campos
, contra sentença na qual
Augusto
e
Elvis
foram
condenados
pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, às penas de, respectivamente,
16 anos
e
15 anos
de
reclusão
, ambos em
regime inicial fechado
, bem como foi desclassificada a conduta imputada ao réu
Danilo
para
condená-lo
, pela autoria do crime de
Lesão corporal seguida de morte
, à pena
de 6 anos
e
2 meses
de
reclusão
, em
regime inicial semiaberto
(Id. 1096695).

O apelante
Augusto
sustentou que a
reincidência não estaria comprovada
, em razão da ausência de certidão cartorária apta a comprová-la, razão pela qual, pugnou o
afastamento da referida agravante.
Requereu, ainda, fosse readequada a
fração de aumento
, pela qualificadora do motivo fútil, para o patamar de
1/6
(um sexto) (Id. 10966974).

O
Ministério Público Estadual
suscitou,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento
do réu
Danilo
, por ofensa ao Princípio do Contraditório diante da inovação na tréplica, pela Defesa. No
mérito
, ainda quanto ao réu
Danilo
sustentou que a
decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos
. Por fim, requereu o
aumento das penas-bases
aplicadas a
Danilo
e
Élvis,
ante

a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (Id. 10966976).

O apelante
Danilo
alegou que a
pena-base foi elevada desproporcionalmente
diante da negativação de apenas uma circunstância desfavorável, bem como, que as
atenuantes deveriam preponderar sobre as agravantes
ou
serem compensadas
(Id. 10966982).

O apelante
Elvis
argumentou que o julgamento foi
contrário às provas dos autos
, bem como, que a incidência da
fração de 1/3 por duas agravantes se mostrou desproporcional
, justificando a necessidade de adotar-se a fração de 1/6 (Id. 10967452).

As contrarrazões ministeriais foram anexadas, nelas se pleiteando o
desprovimento
dos apelos defensivos (Ids. 10966977; 10967454 e 10967455/ 10967456). Por outro lado, em suas contrarrazões, os réus requereram o
desprovimento
do apelo ministerial (Id. 10966984/10966985, 10967450 e 10967453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pelo
desprovimento
dos Apelos defensivos e
provimento
do recurso ministerial, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 29015951):

APELAÇÃO CRIMINAL –
JÚRI
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 129, § 3°, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1)
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO
DECORRENTE DE
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NA TRÉPLICA
– PROCEDÊNCIA –
CONDUTA VEDADA
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – 2)
REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
QUANTO AO RÉU
DANILO
, AO ARGUMENTO DE QUE A
DECISÃO É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– VIABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O REFERIDO
RÉU AGIU COM
ANIMUS NECANDI

–EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS RÉUS ELVIS E AUGUSTO – PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA EXASPERAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO
DAS DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
AOS RÉUS –
RECURSO DE AUGUSTO
: 1)
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO
- NECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
REINCIDÊNCIA COMPROVADA
POR DOCUMENTO HÁBIL - 2) VALORAÇÃO DE CADA AGRAVANTE EM 1/6 (UM SEXTO) –
INVIABILIDADE
– AGRAVANTES DEVIDAMENTE SOPESADAS –
RECURSO DO RÉU DANILO
: 1) READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA –
PENA-BASE
ARBITRADA DE FORMA
PROPORCIONAL
– INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEN
A RESPEITO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES, NO CASO DOS AUTOS –
RECURSO DO RÉU ÉLVIS
: 1) REALIZAÇÃO DE
NOVO JULGAMENTO
AO ARGUMENTO DE QUE A
DECISÃO É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA - VEREDICTO QUE SE BASEOU NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM
PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– 2) ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES – IMPROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO ESCORREITA – PELO
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL
. NO
MÉRITO
,
PROVIMENTO
DO APELO DA
ACUSAÇÃO
E
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

(Id. 2901595).

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020